Tribunal: STF
Processo: RE 204860
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-11-28
Data de publicação: 2000-11-28

Ementa:
VENCIMENTOS - IRREDUTIBILIDADE. Implica transgressão
ao princípio da irredutibilidade de vencimentos a supressão de
parcela calculada a partir de percentagem incidente sobre o salário
básico e a satisfação em valor nominal, como vantagem pessoal,
afastada a reposição do poder aquisitivo.